Tribunal: TJPA
Processo: 0008432-30.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008432-30.2017.8.14.0104

APELANTE: WALLAFY SANTOS RODRIGUES, LUCAS PEREIRA ALVES

ADVOGADO DATIVO: EDER SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0008432-30.2017.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: LUCAS PEREIRA ALVES

APELANTE: WALLAFY SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: ANA SUENY LEITE SILVA OAB-PA 16.187

ADVOGADO: DIOGO CORDEIRO PINHEIRO OAB-PA 22.162

ADVOGADO: EDER SILVA RIBEIRO OAB-PA 22.610

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 523 DO STF. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA DEFENSOR DATIVO OFERECER PEÇA DEFENSIVA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Lucas Pereira Alves e Wallafy Santos Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, que os condenou às penas de reclusão por 14 (quatorze) anos e 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, respectivamente, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e III, do CP).

A defesa de Lucas Pereira Alves alegou nulidade do processo por ausência de oferecimento de resposta escrita à acusação e pleiteou o direito de recorrer em liberdade. Wallafy Santos Rodrigues, por sua vez, pleiteou o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de oferecimento de resposta escrita à acusação pelos réus, mesmo após a nomeação de defensor dativo pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade por cerceamento de defesa: Constatada a ausência de oferecimento de resposta escrita à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, tendo o Juízo nomeado defensor dativo sem conceder o prazo legal para manifestação, o que configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio do devido processo legal e à Súmula 523 do STF.

Erro de procedimento: O correto seria que, após a nomeação do defensor dativo, fosse concedido prazo para a apresentação da peça defensiva, o que não ocorreu. A fase instrutória foi iniciada sem a devida oportunidade de manifestação da defesa, o que caracteriza vício processual insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso de Lucas Pereira Alves provido para anular a audiência de instrução e julgamento e os atos subsequentes, incluindo a sentença condenatória, determinando o retorno dos autos à origem para abertura de prazo para oferecimento de resposta escrita à acusação.

Prisão preventiva revogada, com expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes.

Não conhecimento da apelação de Wallafy Santos Rodrigues, devido à prejudicialidade de exame do mérito.

Tese de julgamento:

A ausência de oferecimento de resposta escrita à acusação, após a nomeação de defensor dativo, configura cerceamento de defesa e nulidade do processo, nos termos da Súmula 523 do STF.

Todos os atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento realizada sem a abertura de prazo para defesa são nulos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 396 e 396-A; STF, Súmula 523.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de
LUCAS PEREIRA ALVES
e NÃO CONHECER do recurso de apelação de
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0008432-30.2017.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: LUCAS PEREIRA ALVES

APELANTE: WALLAFY SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: ANA SUENY LEITE SILVA OAB-PA 16.187

ADVOGADO: DIOGO CORDEIRO PINHEIRO OAB-PA 22.162

ADVOGADO: EDER SILVA RIBEIRO OAB-PA 22.610

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
LUCAS PEREIRA ALVES
e
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA (id

4345602).

Segundo a denúncia, no dia 22/08/2017, por volta das 2h, no município de Breu Branco-PA, os apelantes teriam invadido a residência de Raimundo José de Souza, Denise Santos de Oliveira e Hedy Nayara Souza Cavalcante e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e imposição de restrição à liberdade das vítimas, subtraíram do local diversos bens (id

4345597 - Pág. 11), empreendendo fuga logo em seguida (id

4345595).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar
LUCAS PEREIRA ALVES
e
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
às penas de reclusão de 14 (quatorze) anos e 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, ambos em regime inicial fechado, por incorrerem na prática delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Inconformados com a sentença condenatória,
LUCAS PEREIRA ALVES
e
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
interpuseram os presentes recursos.

Em suas razões,
LUCAS PEREIRA ALVES
alegou, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de oferecimento de resposta escrita à acusação e, ainda, pela concessão do direito de recorrer em liberdade (id

4345603).

Já
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
pleiteou, basicamente, o redimensionamento da pena a partir da revisão dos critérios de valoração adotados na dosimetria por julgá-los inidôneas quanto à correspondente fundamentação (id

4345607).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença (id

4345607 - Pág. 16 – 21).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo de
LUCAS PEREIRA ALVES
e o parcial provimento de
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
para redimensionar a pena aplicada a ele (id

4345608).

É o relatório

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

I – Apelação de LUCAS PEREIRA ALVES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por

LUCAS PEREIRA ALVES.

Examinando detidamente os autos, constato que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa merece acolhimento.

Explico.

Observo que, no ato de recebimento da denúncia, portanto, antes mesmo da citação dos apelantes, o Juízo
a quo
designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento, mais precisamente o dia 30/01/2018 (id

4345599). Depois disso, as citações pessoais ocorreram em 19/01/2018 e foram certificadas nos autos (id 4345600 - Pág. 17 e id

4345600 - Pág. 13).

Sucede que, no dia designado, foi aberta a referida audiência e, após constatada a inércia dos ora recorrentes em constituírem seus respetivos defensores nos autos e a falta oferecimento da resposta

no prazo legal, o magistrado de origem se limitou a nomear um defensor dativo para prestar assistência aos apelantes durante a instrução, isto é, sem abrir novo prazo para a apresentação da peça defensiva pelo advogado nomeado, optando, pois, por iniciar os atos instrutórios mediante a colheita da prova oral, sem oportunizar prévia manifestação por escrito da defesa em favor dos acusados.

Em seguida, o juiz originário deu por finalizada a fase instrutória e abriu vista às partes para apresentação de memoriais. Posteriormente, proferiu a sentença condenatória ora impugnada.

Diante desse cenário, me parece clara e manifesta ilegalidade arguida pelo apelante, pois, mesmo citados, não fora oportunizado a eles o oferecimento de resposta escrita à acusação pelo defensor dativo nomeado pelo julgador.

Quer dizer, verificada a inércia dos recorrentes quanto à habilitação de defensor após o ato citatório, o procedimento correto seria nomear o defensor dativo e, em ato contínuo, determinar a abertura do prazo legal para este oferecesse a resposta escrita à acusação, e não iniciar a fase instrutória sem oportunizar tal manifestação obrigatória e indispensável ao exercício da ampla defesa por parte dos apelantes.

Com efeito, concluo que ao não oportunizar o oferecimento de resposta à acusação antes da audiência de instrução, o Juízo
a quo
incorreu em erro de procedimento configurador de vício insanável ao processo, nos termos da Súmula nº. 523 do Supremo Tribunal Federal[1].

Com essas considerações, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao provimento do recurso para anular a audiência de instrução e julgamento e todos os atos que lhe sucederam, o que, inclui, naturalmente, a sentença impugnada, devendo os autos retornarem a origem com a devolução do prazo legal para oferecimento de resposta escrita à acusação em favor dos recorrentes.

II - Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
de
LUCAS PEREIRA ALVES
para anular a audiência de instrução e julgamento e os demais atos que lhe sucederam, inclusive, a sentença condenatória e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem com ordem para a devolução do prazo para oferecimento de resposta escrita à acusação em favor dos apelantes.

Não conheço da apelação
interposta por
WALLAFY SANTOS RODRIGUES
pela prejudicialidade do exame de seu mérito.

Por consectário,
revogo a prisão preventiva dos recorrentes
, nos termos do art. 316,
caput
, do CPP, devendo ser expedido
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor deles.

Comuniquem-se as vitimas, nos termos do art. 201, §2º, do CPP

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

1
Súmula nº. 523 do STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. DJ de 10/12/1969, p. 5933; DJ de 11/12/1969, p. 5949; DJ de 12/12/1969, p. 5997.

Belém, 10/06/2025